Tribunal: STF
Processo: AI 486627
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Inviável o processamento do apelo extremo para debater matéria
processual relativa ao reexame do julgamento proferido em grau de
embargos de declaração, para fins de nulidade, por suposta negativa
de prestação jurisdicional.
2. Agravo regimental improvido.